Tribunal: TJMT
Processo: 0009660-41.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 179717/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PORTAL ELETRÔNICO DA TRANSPARÊNCIA – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUARTA GERAÇÃO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI FEDERAL No 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR No 101/2000 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O direito à informação constitui direito fundamental de quarta geração, sendo a publicidade dos atos administrativos uma das formas de efetivação dessa garantia de ordem constitucional.
Em cumprimento ao princípio da publicidade (artigo 37, caput, da CF/1988), inspirador da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011), obrigado está o Município a "manter, alimentar e disponibilizar" no sítio eletrônico do Ente Público local, link "Portal da Transparência", de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, bem como àquelas de caráter administrativo de interesse público.
Recurso não provido.
Sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo Município de São José do Povo em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 9660-41.2014.8.11.0003, proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos da exordial, determinando que o Apelante atualize o portal da transparência com informações descritas pelo caput do art. 48 da LRF.
Denota-se dos autos que o Município de São José do Povo não mantém atualizadas as informações da administração que devem ser publicadas periodicamente no portal transparência do Município, conforme descreve o art. 48, III da LRF.
O Apelante assevera que cumpre os critérios do art. 73-B de Responsabilidade Fiscal, fornece os relatórios de gestão de cada ano, bem como publica das informações com fácil acesso ao cidadão através do site.
Por fim, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
O Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 136/145.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 154/156)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo Município de São José do Povo em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 9660-41.2014.8.11.0003, proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos da exordial, determinando que o Apelante atualize o portal da transparência com informações descritas pelo caput do art. 48 da LRF.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação.
Pois bem.
Conforme o Inquérito Civil n. 03/2013 – SIMP no 002311-010/2013 juntado nos autos, inicialmente foi indicado pelo órgão ministerial a criação do portal transparência municipal, já que o referido município não o possuía, em seguida, após sua criação, o Ministério Público continuou provocando o Município de São José do Povo para manter atualizadas as informações constantes no sítio eletrônico, que se encontravam em desconformidade com a legislação em regência.
Ressalta-se que os arts. 48 e 48-A da Lei Complementar no 101/2000, que "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", despicienda a transcrição, reforça o princípio da transparência.
Enfim, a transparência na Administração Pública constitui obrigação imposta a todos os gestores públicos, porquanto atuam em nome dos cidadãos, devendo velar pela coisa pública (coletividade) com maior zelo que aquele que teriam na administração de seus próprios interesses privados.
Os destinatários do ato governamental têm o direito à publicidade dos atos estatais e a possibilidade de exercer a fiscalização. A propósito, sobre a questão, leciona o ilustre Professor Paulo Bonavides:
"Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no campo institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um conceito que, doutro modo, qual vem acontecendo de último, poderá aparelhar unicamente a servidão do porvir. A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado Social. São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitaristas, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual". (Curso de Direito Constitucional. 30a ed. - São Paulo : Malheiros, 2015, p. 524-525).
Não é excesso de zelo asseverar que os princípios da transparência e da publicidade consubstanciam elementos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito e estão correlacionados com o princípio da moralidade.
E com a finalidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais retro mencionados, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011), que garante, em seu art. 3o, a "observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção", a "divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações", o que traduz a chamada transparência ativa, e a "utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação", conforme se vê de seus incisos I, II e III.
Extrai-se, também, do referido diploma legal:
"Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).
(...).
§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)".
"Art. 9o O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações;
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação".
Assim, é dever do Ente Público Municipal fornecer aos cidadãos amplo acesso aos registros das despesas referentes à Gestão, que deverão ser obrigatoriamente divulgadas em sítio eletrônico oficial, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação, sendo certo que com a fixação de multa objetiva-se não o pagamento do valor a ela relativo, sim que o Órgão Público cumpra a obrigação imposta na decisão.
Com tais considerações, conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado e, em REEXAME NECESSÁRIO ratifico a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR